Tribunal: TJSP
Processo: 2295518-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. ação de repetição de indébito de contas de consumo de energia elétrica. Notícia de que outra pessoa está cobrando mesmo valor. pretendido bloqueio do valor reclamado por terceiro. ausentes os requisitos para concessão da tutela. Impossibilidade de impor medida cautelar contra quem não é parte na ação. questão que tem que ser resolvida no processo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. ação de repetição de indébito de contas de consumo de energia elétrica. Notícia de que outra pessoa está cobrando mesmo valor. pretendido bloqueio do valor reclamado por terceiro. ausentes os requisitos para concessão da tutela. Impossibilidade de impor medida cautelar contra quem não é parte na ação. questão que tem que ser resolvida no processo condutor da ação proposta pelo terceiro, que tem por objeto mesmas contas.
1. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Inconformismo do agravante não acolhido.
3. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo. Impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, neste momento processual. Controvérsia que demanda estabelecimento do efetivo contraditório e eventual dilação probatória.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.